Tribunal: TJES
Processo: 5001681-30.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001681-30.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: SITIO DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES (CHARGEBACK). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE R$ 11.195,00. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por Stone Instituição de Pagamentos S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 11.195,00 à autora, Sítio dos Lagos Empreendimentos Ltda., em razão da retenção indevida de valores referentes a três reservas de hospedagem já usufruídas, sob a alegação de chargeback.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a responsabilidade da intermediadora de pagamentos pelos valores retidos indevidamente, diante de falha na verificação da titularidade dos cartões de crédito, e a validade da cláusula de chargeback contratual.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A recorrente possui papel ativo na cadeia de fornecimento, sendo responsável pela captação, processamento e liquidação das transações, não se configurando como mera espectadora, caracterizando vínculo contratual direto com a autora.
04. A falha na conferência dos dados do titular do cartão, autorizando transações com sinais evidentes de fraude, configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da intermediadora (arts. 421-A e 422 do CC, princípios da boa-fé e equilíbrio contratual).
05. A cláusula de chargeback não pode ser interpretada de forma absoluta para eximir a recorrente de sua responsabilidade por falhas primárias do sistema, especialmente quando os serviços já foram prestados pelo lojista de boa-fé.
06. Restando comprovada a retenção indevida dos valores, é devida a restituição integral de R$ 11.195,00, com correção monetária e juros legais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento: “1. Intermediadoras de pagamento respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas em seus sistemas que autorizam transações fraudulentas, mesmo quando existe cláusula de chargeback. 2. A retenção de valores em razão de falha do sistema configura obrigação de restituição integral ao lojista prejudicado. 3. O papel ativo da credenciadora na operação financeira estabelece vínculo direto com o fornecedor, afastando alegações de ilegitimidade passiva.”

Dispositivos citados:
CC, arts. 421-A e 422; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001681-30.2024.8.08.0017

RECORRENTE:
STONE PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA:
SITIO DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES (CHARGEBACK). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE R$ 11.195,00. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por Stone Instituição de Pagamentos S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 11.195,00 à autora, Sítio dos Lagos Empreendimentos Ltda., em razão da retenção indevida de valores referentes a três reservas de hospedagem já usufruídas, sob a alegação de chargeback.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a responsabilidade da intermediadora de pagamentos pelos valores retidos indevidamente, diante de falha na verificação da titularidade dos cartões de crédito, e a validade da cláusula de chargeback contratual.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A recorrente possui papel ativo na cadeia de fornecimento, sendo responsável pela captação, processamento e liquidação das transações, não se configurando como mera espectadora, caracterizando vínculo contratual direto com a autora.
04. A falha na conferência dos dados do titular do cartão, autorizando transações com sinais evidentes de fraude, configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da intermediadora (arts. 421-A e 422 do CC, princípios da boa-fé e equilíbrio contratual).
05. A cláusula de chargeback não pode ser interpretada de forma absoluta para eximir a recorrente de sua responsabilidade por falhas primárias do sistema, especialmente quando os serviços já foram prestados pelo lojista de boa-fé.
06. Restando comprovada a retenção indevida dos valores, é devida a restituição integral de R$ 11.195,00, com correção monetária e juros legais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento: “1. Intermediadoras de pagamento respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas em seus sistemas que autorizam transações fraudulentas, mesmo quando existe cláusula de chargeback. 2. A retenção de valores em razão de falha do sistema configura obrigação de restituição integral ao lojista prejudicado. 3. O papel ativo da credenciadora na operação financeira estabelece vínculo direto com o fornecedor, afastando alegações de ilegitimidade passiva.”

Dispositivos citados:
CC, arts. 421-A e 422; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, narrou em sua petição inicial que firmou contrato de adesão com a ré para utilização de link de pagamento em seu website de reservas de hospedagem, mediante o qual a ré processava as transações e repassava os valores à autora. Aduziu que a ré reteve indevidamente o montante de R$ 11.195,00 (onze mil, cento e noventa e cinco reais), referente a três reservas já usufruídas, sob a alegação de “chargeback”. Alegou que a retenção decorreu de falha do sistema da ré, que aprovou pagamentos sem conferir a titularidade correta do cartão de crédito, embora anunciasse possuir “sistema antifraude completo”.

Sustentou, ainda, tratar-se de relação de consumo (teoria finalista mitigada), arguindo a abusividade da cláusula de “chargeback”, por transferir ao fornecedor prejuízo decorrente de falha do sistema da administradora de pagamentos.

Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento em dobro dos valores retidos (R$ 22.390,00) e à obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar novas retenções ilegais por “chargeback” quando a contestação decorrer de falha de segurança de sua plataforma.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14762017) dispôs que:

“
Ante o exposto, impõe-se:
i)
CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 11.195,00 (onze mil cento e noventa e cinco reais), com correção monetária e juros de mora a partir da data em que deveriam ser repassados os valores;
ii)
DETERMINAR à ré que se abstenha
de realizar novas retenções decorrentes dos fundamentos expostos nesta Sentença.”

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 14762019), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que atuava apenas como facilitadora de pagamentos, sem responsabilidade sobre a compra ou eventuais impasses, cuja segurança seria de responsabilidade do lojista. No mérito, defendeu a validade da cláusula de
chargeback
, por ser procedimento regulamentado pelas bandeiras, alegando ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da autora ou de terceiros, diante da suposta não apresentação da documentação completa. Sustentou que a autorização da transação compete ao emissor do cartão, tratando-se de fortuito externo em caso de fraude. Concluiu pela inexistência de nexo causal e responsabilidade da credenciadora, afirmando não haver fundamento para indenização por danos materiais, pois não obteve proveito econômico da operação.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14762023), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

I) Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

A recorrente suscita, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que atuou unicamente como mera facilitadora de pagamentos, sem qualquer ingerência sobre a realização de vendas ou sobre eventuais ações fraudulentas de terceiros. Aduz que sua função se limitou a administrar a plataforma de pagamentos, não integrando a cadeia de consumo propriamente dita, e que a segurança das transações caberia ao recorrido.

Contudo, a r. sentença acertadamente rejeitou a preliminar ao fundamentar que "as partes estabeleceram relação contratual, onde a autora aderiu ao Contrato de Adesão (Termo de Incentivo), obrigando-se a ré a fornecer a autora serviços de captação, transmissão, processamento e liquidação de transações de pagamentos. Havendo relação negocial entre ambas, não há que se falar em ilegitimidade".

A documentação acostada aos autos, em especial o "Termo de Incentivo" (Id 14761276), demonstra de forma inequívoca o vínculo contratual entre SÍTIO DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA e STONE PAGAMENTOS S.A. Por meio deste contrato, a recorrente se comprometeu a prestar serviços essenciais para a concretização das vendas do recorrido, como a disponibilização do link de pagamento, a captação, transmissão, processamento e liquidação das transações.

Assim, a recorrente não é uma mera espectadora, mas um pilar central na operacionalização financeira do negócio do recorrido. É ela quem autoriza a transação, comunica a aprovação ao estabelecimento e, posteriormente, processa o repasse ou a retenção dos valores. As comunicações de
chargeback
(Ids 14761278, 14761280 e 14761282), que deram origem à presente demanda, partiram diretamente da recorrente para o recorrido, confirmando sua ativa participação e controle sobre o fluxo financeiro.

Assim, a alegação de que a recorrente seria mera facilitadora não se sustenta diante da sua posição ativa no contrato e na operação de pagamentos, razão pela qual rejeito a preliminar.

II) Do mérito recursal

A recorrente alega que a sentença teria desconsiderado o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e que a relação jurídica não seria de consumo, o que, em sua visão, inviabilizaria a inversão do ônus da prova.

A sentença de primeiro grau, de fato, afastou expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre credenciadoras de pagamento e lojistas, que utilizam os serviços para fomentar sua atividade empresarial, possui natureza eminentemente empresarial, afastando a caracterização de relação de consumo.

Contudo, o afastamento do CDC não implica a desconsideração da distribuição do ônus da prova no processo. De acordo com a regra geral do art. 373, I e II, do CPC, cabia a cada uma das partes o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e os modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alheio.

A recorrente busca a reforma da sentença quanto à condenação por danos materiais, alegando inexistência de ato ilícito de sua parte, ausência de nexo causal e o fato de não ter auferido qualquer proveito econômico da transação. Reforça que a cláusula de
chargeback
é uma alocação de riscos contratual e que a responsabilidade do lojista é fundamental.

Todavia, os argumentos da recorrente não se sustentam diante dos elementos fáticos e jurídicos a seguir expostos.

A sentença de primeiro grau corretamente interpretou a situação sob uma ótica de equilíbrio contratual e responsabilidade inerente à atividade. Conforme consignado, "
as fraudes, quando ocorrem, configuram-se riscos a serem suportados por quem lucra com as transações, de modo que mostra-se abusiva a cláusula contratual que transfere o risco da atividade da credenciadora ao comerciante
" (Id 14762017).

Essa conclusão é reforçada pelos julgados citados na sentença, como o TJMG Apelação Cível 1.0000.25.063290-8/001 e o TJES Apelação Cível nº 0012219-76.2020.8.08.0024, que reconhecem o
chargeback
como fortuito interno da atividade do intermediador de pagamentos.

A recorrente, ao disponibilizar um sistema de pagamentos e promover-se como detentora de um "sistema antifraude completo", gera uma expectativa legítima de segurança para seus parceiros comerciais, como o recorrido.

A falha em uma verificação tão elementar quanto a da compatibilidade do nome do suposto comprador com o titular do cartão de crédito, conforme evidenciado nos "Casos 1, 2 e 3" da petição inicial (Id 14761274), demonstra uma vulnerabilidade inaceitável no sistema prometido.

Compulsando os autos, observo que o sistema da recorrente aprovou transações nos valores de R$ 3.940,00 (Guilherme Ezequiel da Silva Cuba, com cartão de Jeronimo M. Jacob Junior, Ids 14761277 e 14761278), R$ 3.100,00 (Jamison, com cartão de Maria Soares, Ids 14761279 e 14761280), e R$ 4.155,00 (Lucas Mendes Faria, com cartão de Maria Helena Cruz, Ids 14761281 e 14761282), sem que as divergências nominais fossem barradas.

A alegação da recorrente de que "não possui qualquer ingerência na análise da contestação nem na deliberação sobre o estorno da transação" (Id 14762019) é contraditória com a publicidade de um "sistema antifraude completo". O dever de garantir a segurança na autorização das transações é intrínseco à sua atividade, e a omissão em verificar dados básicos antes de sinalizar a aprovação ao lojista configura, sim, falha na prestação do serviço.

O art. 421-A do Código Civil, que preconiza a presunção de simetria nos contratos civis e empresariais, não pode ser invocado para chancelar a transferência indiscriminada de riscos quando há uma falha comprovada na execução do serviço prestado pela parte mais especializada e detentora do controle tecnológico.

Embora o Parecer de Análise Econômica do Direito (Id 14762022) argumente pela autonomia privada e a validade das cláusulas de alocação de risco, a análise econômica do direito também pondera os custos e incentivos. Um sistema que permite fraudes evidentes na etapa de autorização, e depois transfere o prejuízo ao parceiro comercial, cria incentivos perversos para a falta de diligência do próprio intermediador e fragiliza todo o ecossistema.

A cláusula 8.8 do contrato, que imputa ao cliente (recorrido) a responsabilidade integral por
chargeback
(Ids 14761276 e 14762022), embora existente, não pode ser interpretada de forma absoluta a ponto de eximir a recorrente de sua responsabilidade por falhas primárias de seu próprio sistema de segurança, especialmente quando os serviços já foram prestados pelo lojista de boa-fé.

A Resolução BCB nº 264/2022 (citada no parecer econômico, Id 14762022), ao permitir a dedução de valores de
chargeback
da agenda de recebíveis, não valida a retenção quando a origem da contestação se dá por falha do próprio sistema de segurança da credenciadora. A prerrogativa de dedução está condicionada à regularidade da transação sob a ótica da intermediadora, o que, no presente caso, restou comprometido pela ausência de verificação da titularidade dos cartões.

Desse modo, a sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de
chargeback
nestas circunstâncias específicas e a falha na prestação do serviço da recorrente está em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da responsabilidade inerente à atividade econômica.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço da recorrente
ao autorizar transações com evidentes sinais de fraude, as quais foram posteriormente contestadas após a efetiva prestação dos serviços pelo recorrido
, impõe-se a restituição dos valores indevidamente retidos, no montante de
R$ 11.195,00 (onze mil, cento e noventa e cinco reais)
, conforme demonstrado
nos autos pelas reservas (Ids 14761277, 14761279 e 14761281).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)